Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-38.2022.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000442-38.2022.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: HAEZIANNE CARVALHO SANTOS BEZERRA

Advogado(s)
:
ARIVALDO EUGENIO DE MORAIS VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA FUNÇÕES IDÊNTICAS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeira em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Cachoeira/BA, que julgou procedente o pedido formulado por Haezianne Carvalho Santos Bezerra em ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, determinando sua nomeação e posse no cargo de enfermeira, para o qual foi aprovada em concurso público, dentro do número de vagas previsto no Edital nº 01/2019.

A candidata foi aprovada na 3ª colocação para o cargo de enfermeira, cujo edital previa o preenchimento de seis vagas. Demonstrou-se nos autos que, mesmo diante da vigência do certame, a Administração Municipal contratou ao menos dezesseis profissionais por meio de vínculos precários para exercer as mesmas funções. A sentença reconheceu o direito subjetivo à nomeação e determinou a posse imediata da candidata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se a candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação; e (ii) se é juridicamente admissível a concessão de tutela provisória com efeitos satisfativos contra o Poder Público em tais casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 784), estabelece que a aprovação dentro do número de vagas gera direito subjetivo à nomeação, vinculando a Administração Pública à obrigatoriedade de provimento do cargo.

No caso concreto, comprovou-se que a autora foi preterida, já que o Município contratou servidores temporários para o desempenho das mesmas atribuições, em número superior ao de vagas ofertadas no edital. Tal conduta afronta diretamente o disposto no art. 37, II, da CF/1988.

A contratação precária de servidores, em detrimento de candidatos aprovados, configura burla à exigência constitucional do concurso público. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à vedação dessa prática, a qual viola, ainda, os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia.

Assim, evidenciado o direito subjetivo da candidata à nomeação e a preterição indevida por contratações precárias, impõe-se a manutenção da sentença que determinou sua posse imediata no cargo público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 784/RG); STF, ADI 3.721/CE, Rel. Min. Eros Grau, j. 15.06.2006; STJ, AgInt no AREsp 1.170.328/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000442-38.2022.8.05.0034
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CACHOEIRA e como apelada HAEZIANNE CARVALHO SANTOS BEZERRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.